Tribunal: TJES
Processo: 0004154-25.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-05-23

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E SEMAFÓRICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS E ITENS MEDIDOS. DESPESAS COM ITEM “EQUIPE” QUE COMPÕEM A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO. COMPROVADA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a prestação dos serviços decorrentes das medições de nº 28 a 31 e correspondentes Notas Fiscais emitidas pela empresa contratada durante a execução do contrato administrativo nº 2010/2008, firmado entre as partes para “
fornecimento, implantação, remoção e manutenção com fornecimento de materiais da sinalização horizontal, vertical e semafórica,
é dever inescusável da Administração Pública Municipal pagar pelo serviço prestado, a evitar o seu locupletamento ilícito.

2. O setor de fiscalização do contrato, após apuração das notas fiscais e medições dos serviços, apurou e reconheceu como devido o valor de R$ 53.126,39, não se justificando a retenção de todos os valores contemplados nas notas fiscais examinadas.

3. Há provas suficientes a demonstrar que, à exceção das Notas Fiscais correspondentes às medições 32 e 33, as despesas relativamente à mão de obra utilizada na execução dos serviços prestados nos meses das medições 28 a 31 referem-se à equipe especializada de levantamento de projetos viários, cujos custos foram exigidos e orçados, e estão contemplados na proposta comercial - estando discriminados na planilha de composição de preços-, não se tratando de custos que se amoldam à cláusula 14.2 de instalação de escritório central para prestação de meros serviços de apoio à fiscalização ou medição, como defende o Município réu, devendo, portanto, haver o devido pagamento à contratada.

4. Recurso provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pleito autoral de cobrança, incluindo consectários legais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004154-25.2015.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E SEMAFÓRICA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS E ITENS MEDIDOS. DESPESAS COM ITEM “EQUIPE” QUE COMPÕEM A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO. COMPROVADA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovada a prestação dos serviços decorrentes das medições de nº 28 a 31 e correspondentes Notas Fiscais emitidas pela empresa contratada durante a execução do contrato administrativo nº 2010/2008, firmado entre as partes para “
fornecimento, implantação, remoção e manutenção com fornecimento de materiais da sinalização horizontal, vertical e semafórica,
é dever inescusável da Administração Pública Municipal pagar pelo serviço prestado, a evitar o seu locupletamento ilícito.

2. O setor de fiscalização do contrato, após apuração das notas fiscais e medições dos serviços, apurou e reconheceu como devido o valor de R$ 53.126,39, não se justificando a retenção de todos os valores contemplados nas notas fiscais examinadas.

3. Há provas suficientes a demonstrar que, à exceção das Notas Fiscais correspondentes às medições 32 e 33, as despesas relativamente à mão de obra utilizada na execução dos serviços prestados nos meses das medições 28 a 31 referem-se à equipe especializada de levantamento de projetos viários, cujos custos foram exigidos e orçados, e estão contemplados na proposta comercial - estando discriminados na planilha de composição de preços-, não se tratando de custos que se amoldam à cláusula 14.2 de instalação de escritório central para prestação de meros serviços de apoio à fiscalização ou medição, como defende o Município réu, devendo, portanto, haver o devido pagamento à contratada.

4. Recurso provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pleito autoral de cobrança, incluindo consectários legais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer o recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA
contra sentença de fls. 191/192-versos proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz que, nos autos da ação de cobrança movida em face do Município de Aracruz, julgou improcedente o pleito autoral.

Sustenta a empresa apelante que foi contratada pelo Município de Aracruz, após vencer procedimento licitatório, para a prestação de serviço, mas as medições nº 28 a 33 e correspondentes Notas Fiscais acabaram não sendo pagas pela municipalidade, embora os serviços tenham sido prestados. Afirma ainda que nunca pleiteou remuneração por instalação de espaço físico para atender o contrato, sendo este o valor que se adéqua às disposições do item 49 do edital, correspondente à cláusula 14.2 do Contrato firmado, e que conforme se infere das fls. 47 dos autos, no item “C” do Anexo I do Edital - Planilha de Quantitativos e Preços Unitários-, a despesa relativa ao item “equipe” foi orçada, estando inclusa no valor proposto para remuneração da execução do contrato, sendo inclusive paga normalmente até a 27ª medição dos serviços.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso (que se encontra devidamente preparado), e inexistindo questões preliminares e prejudiciais, passo à análise do mérito.

O cerne da demanda é a cobrança, em face da municipalidade requerida, de
seis medições (de nº 28 a 33) e
correspondentes
Notas Fiscais
emitidas pela empresa apelante durante a execução do contrato administrativo nº 2010/2008 firmado entre as partes para “
fornecimento, implantação, remoção e manutenção com fornecimento de materiais da sinalização horizontal, vertical e semafórica,
que perfazem, sem correção ou reajuste, o valor total de R$ 123.676,37 (cento e vinte e três mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), e que não foram adimplidas pelo ente público contratante.

A sentença vergastada julgou improcedente o pleito de cobrança entendendo que, em razão da previsão contida na cláusula 14 do contrato, os valores cobrados nas Notas Fiscais em exame nos autos não poderiam ser pagos pelo Município, já que a contratada e prestadora de serviços deveria, às próprias custas e sem onerar o erário, instalar e manter escritório e meios necessários para a execução da fiscalização e medição dos serviços.

Já antecipo que o entendimento sufragado no édito recorrido não encontra esteio na interpretação das cláusulas do Contrato entabulado aliada aos elementos colacionados aos autos.

Após exame dos autos é possível verificar que o pagamento das Notas Fiscais emitidas pela apelante em correspondência às medições 28 a 33 foi “indeferido” nos autos do processo administrativo 6.345/08.

Todavia, em que pese o Município não reconhecer como devido o pagamento da integralidade dos valores cobrados pela empresa contratada nas medições ora analisadas - que somam a quantia de R$ 123.687,29-,
o setor de fiscalização do
contrato
,
após exame das referidas medições e decote/glosa dos valores que entendia impertinentes, acabou apurando
a soma de

R$ 53.126,39

como devid
a
à empresa contratada pela efetiva execução dos serviços.

Ressalto que resta claro pelos documentos juntados ao ID 2301105 que após análise das medições 28 a 33, o setor de fiscalização do contrato verificou a efetiva prestação de serviços e calculou o valor que chamou de “débito”, no valor total de
R$ 53.126,39

(cinquenta e trés
mil
, cento e vinte seis reais e trinta e nove centavos)
, após decote dos valores cobrados a título de mão de obra (“valor do item equipe”) pela empresa (fl.15).

Aliás, em que pese o cerne da discussão travada, na época, entre as partes se tratar tão somente de valores relacionados às despesas com mão de obra, cobradas nas Notas Fiscais mencionadas, a merecer simplesmente o decote dos respectivos valores, deixou o Município de quitar o valor integral das Notas Fiscais ora cobradas, embora a empresa tenha tentado receber administrativamente, ao menos, o valor reconhecido pelo setor técnico e de fiscalização.

Observa-se das Notas Fiscais nº 193 a 217 juntadas às fls. 52 a 57 do ID 4288023 que o valor total dos serviços de cada Nota Fiscal corresponde à soma das despesas da empresa relacionadas à mão de obra e das despesas relacionadas a outros insumos utilizados na execução do contrato em cada mês.

A retenção do valor integral das Notas Fiscais promovida pelo Município quando o próprio setor técnico havia acolhido parte dos valores inclusos nas medições dos serviços prestados tratou-se de ato injustificado e irrazoável, que evidentemente não se amolda à cláusula 14.2 do contrato, e que configura o vedado locupletamento ilícito, art. 884, CC.

Como prefalado, toda a celeuma teve início quando, após análise das documentações e medições 28ª a 33ª, o setor de fiscalização do contrato em voga passou a questionar a remuneração do valor mensal cobrado pela empresa referente à despesa com equipe de trabalho, tendo em vista o disposto no Edital, item 49, segundo o qual,
“a contratada deverá instalar e manter, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Aracruz, um escritório e os meios necessários a execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da PMA”.

O contrato foi firmado no valor proposto de R$ 860.039,00 (de acordo com a proposta comercial da empresa que consta anexa aos autos) por doze meses de contrato, tratando-se de contrato de natureza contínua.

A apelante instruiu sua inicial com a
Planilha de composição dos custos da execução do contrato
, contendo todos os custos/preços relativos a materiais, utensílios, suprimentos, máquinas, equipamentos, serviços por ela propostos para que fossem utilizados diretamente na execução dos serviços do contrato em voga, e já se observa a inclusão de custos relacionados a mão-de-obra.

Nos termos da cláusula 7ª do contrato (equipamentos e mão de obra) consta previsto que
“para a realização dos serviços estabelecidos neste contrato, a Contratante deverá utilizar pessoal próprio,
mão-de-obra especializada
, ferramentas próprias e adequadas, dentro dos padrões de segurança, sempre com acompanhamento de engenheiro responsável”,
significando que, no preço proposto pela apelante também estão inclusas as despesas para pagamento da mão-de-obra especializada exigida na cláusula sétima.

A regra-geral impõe à Administração o dever de detalhar, com o maior grau possível, a composição dos serviços que contratará junto a particulares, descrevendo seus componentes e insumos unitários e, a partir deles, definir proporcionalmente o valor total do encargo a ser pago, o que foi realizado. Não pode, portanto, se furtar do pagamento no custo previsto, se o item foi orçado, cotado e executado.

Depreende-se da Planilha de composição de preços - a qual é subdividida em três subgrupos (A, B e C)-, que no subgrupo “B”, nos serviços referentes ao
“7.
Levantamento de projetos viários
”,
existe cotação de valores para o custeio do item “
equipe
”. No subgrupo “C”, na composição dos serviços de “
sinalização semafórica
”, o item “
EQUIPE
” se encontra, inclusive, destacado, especificando se tratar de “
supervisão, manutenção estrutural, pesquisador, manutenção eletro-eletrônica”
, cada um remunerado por hora, aos preços unitários e totais propostos e aceitos pela contratante.

Em nenhum momento o contrato estabelece que qualquer mão-de-obra ou equipe que executaria os serviços contratados deveria ser despesa a ser arcada exclusivamente pela empresa contratada.

O item 14.2 contido na cláusula 14ª do contrato acaso se tratasse de obrigação relacionada à mão de obra do contrato estaria estabelecido na cláusula sétima supratranscrita, que regula expressamente os equipamentos e mão-de-obra do objeto contrato. Trata-se de cláusula contida nas “disposições gerais” prevendo que
“a contratada deverá instalar e manter, sem ônus para o Contratante,
um escritório
e os
meios necessários à execução da fiscalização e medição
dos serviços por parte da PMA”.

A exegese da dita cláusula não deve ser feita de forma isolada, mas considerando a existência da planilha de composição de preços. Não foi orçado pela Administração, e por conseguinte proposto pela contratada, valor de custo direto para instalação e manutenção de um escritório central a servir de apoio à fiscalização, o que se percebe pelos documentos anexos.

Daí, é plausível e legítima a previsão de que, havendo necessidade de instalação de escritório para servir de apoio à execução do contrato –
para fiscalização e medição dos serviços contratados
-, à intelecção da redação da mencionada cláusula contratual, tais custos ou gastos sejam arcados exclusivamente pela contratada, sem ônus para o Município.

Ocorre que a apelante e contratada juntou provas que reputo suficientes a demonstrar que, à exceção das Notas Fiscais correspondentes às medições 32 e 33, as despesas relativamente à mão de obra utilizada na execução dos serviços prestados nos meses das medições 28 a 31 (juntadas ao ID 2301106) referem-se à equipe especializada de levantamento de projetos viários, cujos custos foram exigidos e orçados, e estão contemplados em sua proposta -estando discriminados na planilha de composição de preços-, não se tratando de custos que se amoldam à cláusula 14.2 de instalação de escritório central para prestação de meros serviços de apoio à fiscalização ou medição, como defende o Município réu e entendeu o MM. Magistrado a quo.

A título exemplificativo, analisando a
2
9
ª medição
é possível observar que no item 7.1 que compõe a planilha “B” - “equipe de levantamento de projetos viários”-, houve medição de 110 horas trabalhadas a gerar o valor de R$ 9.130,00, justamente o valor destacado como “mão de obra” na Nota Fiscal do mês correspondente. O mesmo se verifica em relação à
30ª medição
, na qual resta indicada a execução de 220 horas trabalhadas e o valor de R$ 18.260,00, cobrado a título de mão de obra na Nota Fiscal correspondente.

Considerando que os elementos aferidos põem em cheque a veracidade e legitimidade dos atos da administração pública municipal, competia ao ente requerido comprovar a legitimidade da glosa por ele efetuada, demonstrando que as medições em questão não correspondem à verdade, não havendo efetiva prestação de serviços por tal equipe nos respectivos meses, ou porque os trabalhos efetivamente prestados pela apelante eram meramente atinentes ao escritório de apoio à fiscalização, a ensejar o defendido enquadramento na cláusula contratual 14.3.

O
Município somente consegue demonstrar fato modificativo, extintivo ou
impeditivo
do direito autoral em relação às medições 32 e 33
, existindo ao ID 2301105, o Parecer Técnico do Coordenador de Transporte Coletivo e Individual atestando,
ipsis litteris,
“
Pelo relato resolvi analisar,
por que estavam sendo cobrados tais valores, mesmo não tendo nenhum tipo de trabalho executado, como exemplo: as medições 32 e 33.
E ao perguntar ao engenheiro da SINALES o que queria dizer aquilo que estava sendo cobrado no ITEM: EQUIPE, fui informado que aquilo era os serviços prestados pela funcionária da SINALES que trabalhava na SEMIT, fazendo medições e projetos desenhos para serviços que deveriam ser executados posteriormente”.

E de fato, as Notas Fiscais relativas às medições 32 e 33 somente foram emitidas nos valores referentes à mão de obra, sem especificação de nenhum serviço efetivamente prestado, legitimando, assim, a retenção do pagamento dessas notas fiscais.

Não obstante, em relação às demais medições (28ª a 31ª) inexistem elementos que infirmem o direito autoral de cobrança, não podendo, a meu ver, a ausência de aceite das medições, considerada isoladamente, obstar o direito autoral, nesta hipótese específica, uma vez que estas não foram aceitas com base em interpretação genérica e equivocada das regras contratuais e editalícias, sem levar em consideração a efetiva prestação de serviços e os custos diretamente planilhados.

Inclusive, no mesmo Parecer Técnico do Coordenador de Transporte Coletivo e Individual supracitado consta registro de que a
28ª medição
, no valor total de R$ 22.050,37 não foi paga porque detectada, a
insuficiência do saldo orçamentário do contrato
, mas mesmo assim, afirma o servidor que
foi dada ordem
pelo Secretário da SEMIT
“
para continuar executar os trabalhos e que futuramente seria feito um aditivo para regularizar os pagamentos
.
O valor restante para este contrato que se encerrou no dia 15 de julho de 2011 continua no orçamento pan efetuar pagamentos que poderão serem usados para pagamento de parte do débito junto a SINALES
” – fl.74, ID 2301105.

A insuficiência de dotação orçamentária alegada (e não demonstrada) nos autos administrativos é irregularidade que não isenta a Administração Pública do dever de adimplir os contratos assumidos, mormente quando existe a comprovada execução dos serviços, como na hipótese.

Portanto, do cotejo dos autos extrai-se que houve provas suficientes da execução dos serviços prestados pela apelante, referentes às medições 28, 29, 30 e 31, cujas Notas Fiscais devem ser pagas nos respectivos valores integrais, os quais contemplam os custos planilhados das despesas de mão de obra especializada na elaboração de projetos viários, além dos valores dos demais itens/insumos que já haviam sido reconhecidos pelo setor de fiscalização contratante.

Sendo assim, merece reforma o édito atacado, devendo o pleito autoral ser julgado parcialmente procedente, condenando o Município de Aracruz ao pagamento dos valores integrais das Notas Fiscais correspondentes às medições 28 a 31
1
, os quais somam o valor de
R$ 97.116,37-
contemplando os valores apurados como devidos pela fiscalização-
,
acrescidos de juros de mora, a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, pelo IPCA-E, conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810).

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso
e reformo a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido autoral, na forma supra.

Diante do decaimento em parte mínima do pedido, inverto o ônus da sucumbência, devendo o Município de Aracruz arcar com o pagamento das custas e honorários de sucumbência os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§2º e 3º do CPC.

É como voto.

1
Nota Fiscal193 (ref medição 28):
valor total R$ 22.050,37
, sendo valor do item “equipe” R$ 8.300,00 + valor reconhecido como devido pela fiscalização de R$ 13.750,37 (demais insumos); Nota Fiscal ref. medição 29:
valor total R$ 28.159,12,
sendo R$ 9.130,00 – item equipe + valor reconhecido como devido pela fiscalização de R$ 19.029,12 (demais insumos); N.F ref. 30ª medição:
valor total de R$ 20.294,00,
sendo R$ 18.260,00 (equipe) + valor reconhecido como devido pela fiscalização de R$ 2.034,00 (demais insumos); NF 31ª medição:
valor total R$ 26.612,90
, sendo R$ 8.300,00 (equipe) + valor reconhecido como devido pela fiscalização de R$ 18.312,90 (demais insumos).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________